Tribunal: TJDFT
Processo: 0711136-36.2023.8.07.0014
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO. DECISÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DOSIMETRIA DA PENA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DA DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de reclusão, em regime fechado, pelos crimes previstos no art. 121, § 2o, incisos I, III e VI, na forma do § 2o-A, inciso I, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, por tentativa de feminicídio qualificado. A Defesa alegou que a decisão dos jurados seria contrária às provas dos autos, pleiteando a desclassificação para lesão corporal grave e a revisão da dosimetria da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) verificar se houve nulidade posterior à pronúncia; (ii) avaliar se a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas dos autos; (iii) examinar a regularidade da dosimetria da pena aplicada, considerando as consequências do crime.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Não se constata nulidade posterior à pronúncia, uma vez que os atos processuais respeitaram o rito legal, garantindo ampla defesa e contraditório ao réu, nos termos do art. 593, III, "a", do CPP.
A soberania do veredicto do júri prevalece quando os jurados optam por uma versão verossímil amparada em provas dos autos, não havendo contrariedade manifesta que justifique a anulação da decisão, conforme jurisprudência consolidada e art. 593, III, "d", do CPP.
A dosimetria da pena foi realizada com fundamentação idônea, considerando as graves consequências das lesões, que excederam os resultados típicos do crime tentado, sendo adequada a valoração negativa das circunstâncias judiciais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A soberania do veredicto do júri admite a escolha por versões verossímeis, salvo manifesta contrariedade às provas dos autos.
A valoração negativa das consequências do crime na dosimetria é cabível quando estas excedem o resultado típico.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 121, § 2o, incisos I, III e VI, § 2o-A, inciso I, e art. 14, II; Código de Processo Penal, art. 593, III, alíneas "a", "b", "c" e "d".
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula no 713; TJDFT, Acórdãos nos 1939439, 1935307, e 1910432.